Tribunal: TJDFT
Processo: 0028724-66.2015.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA. ARRENDAMENTO/CONCESSÃO. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ARRENDATÁRIO. PRECARIEDADE DA POSSE. REIVINDICAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EQUÍVOCO. REGISTRO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES.
1. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgado.
3. A aquisição da propriedade por meio da usucapião, independentemente da modalidade, ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo período previsto na legislação civil. Não basta a posse fática (corpus); é necessário que o possuidor tenha a convicção íntima e aja como se o bem fosse seu (animus).
4. Não há animus domini do possuidor que, ciente de que o imóvel não é seu – e de que não seria –, ocupa o bem por ter o direito de uso, com base em ajuste de arrendamento/concessão firmado com a extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, o qual expressamente consignou a precariedade da posse do arrendatário, circunstância anuída por ele. Precedentes.
5. Embora o ajuste de concessão de uso pelo prazo de 50 anos firmado tenha sido considerado ilegal quase 10 anos depois de sua elaboração, em razão do julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, autos no 2006.00.2.004311-4, não é possível desconsiderar os termos ajustados e a efetiva vontade do arrendatário de apenas usar o bem que não era seu, havendo indicativos, inclusive, de que ele acreditava se tratar de bem público e, portanto, insuscetível de usucapião.
6. A ação reivindicatória confere ao proprietário o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha (CC, arts. 1.200 e 1.228). Para tanto, deve-se demonstrar a titularidade do domínio, a individualização da área e a posse injusta, todos requisitos demonstrados, o que acarreta a procedência do pedido.
7. Diante do pequeno equívoco constatado em uma das averbações do imóvel, no que se refere à sua descrição – que não causa qualquer prejuízo aos bens confrontantes, mas possibilita interpretação equivocada –, é cabível o registro judicial de que o proprietário respeite os limites do bem, evidenciados em mapa georreferenciado, por cautela e segurança jurídica.
8. Ação de usucapião. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor conhecido e não provido. Ação de reivindicação de posse. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré, Terracap, conhecido e provido.